Tribunal: CARF
Processo: 14479.000269/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 108. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória previdenciária, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 119. VINCULAÇÃO.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000269/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
SINDAL S/A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 108. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, aplica-se a contagem de prazo decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICÁVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 119. VINCULAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000269/2007-69
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por
meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente prejudicial de decadência arguida, cancelando-se a multa lançada em relação às
competências até 03/2001, inclusive, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar a aplicação da retroatividade benigna prevista no Enunciado no 119 de súmula
do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-22.156 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 51 a 57):
O Auto de Infração em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 13), foi lavrado
em virtude de o autuado deixar de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - GFIP, os seguintes fatos geradores: pagamentos
efetuados a contribuintes individuais - advogados (competências 01/1999 a 03/2001) e
informou incorretamente alíquota RAT (competências 04/2006 a 12/2006), tudo
conforme planilha anexa (fl. 16), cujos dados foram extraídos da escrituração contábil
conta n° 4210300Ò020 - Serviços Advocatícios.
Esclarece a fiscalização que os fatos acima descritos constituem infração ao art. 32, IV e
§ 5o da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV, § 4o do RPS. A multa foi
aplicada no valor de R$ 33.421,61 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

sessenta e um centavos), de acordo com o art. 32, § 5o da Lei n° 8.212/91, combinado
com o art. 284, II e art. 373, ambos do RPS.
Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores e
não existe registro de outras circunstâncias agravantes.
Ciente pessoalmente da exigência em 05/09/2007, conforme consignado no respectivo
AI (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 05/10/2007 (fls.
23/34), anexando cópias de documentos(fls. 35/46). Em sua defesa faz um relato dos
fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- ocorreu a decadência do lançamento para o período de 01/1999 a 05/09/2002
decorrente da aplicação do art. 150, § 4o do CTN, pelo fato de que as contribuições
previdenciárias se subsumem ao tipo de lançamento por homologação, não havendo que
se alegar aplicação do disposto no art. 173 do CTN posto que não houve falta de
pagamento de todas as contribuições, que a lei ordinária não pode alterar disposição
sobre decadência contida no CTN e aproveitando-se o impedimento à imposição de
multa referente ao descumprimento de obrigação acessória;
- a multa aplicada de 100% possui nítido caráter confiscatório, além de extrapolar o
limite da proporcionalidade, inerente à atuação do agente administrativo;
- o cálculo do limite da aplicação da multa deveria incidir somente com relação aos
segurados sobre os quais deixaram de ser prestadas as informações e não ao total dos
segurados da empresa;
- a multa deve ser reduzida à alíquota de 75%, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/96, com fundamento no art. 112 do CTN.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 51 a 57):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006.
AI DEBCAD n° 37.013.545-8, de 05/09/2007.
PREVIDENCIÁRIO.
APRESENTAÇÃO
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 63 a 79).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/3/2008
(processo digital, fl. 61), e a peça recursal foi interposta em 8/4/2008 (processo digital, fl. 63),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Consoante se vê no excerto do relatório abaixo transcrito, as infrações autuadas
correspondem às competências 1/99 a 3/01 e 4/06 a 12/06:
O Auto de Infração em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 13), foi lavrado
em virtude de o autuado deixar de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - GFIP, os seguintes fatos geradores: pagamentos
efetuados a contribuintes individuais - advogados (competências 01/1999 a 03/2001) e
informou incorretamente alíquota RAT (competências 04/2006 a 12/2006), tudo
conforme planilha anexa (fl. 16), cujos dados foram extraídos da escrituração contábil
conta n° 4210300Ò020 - Serviços Advocatícios.
Ante o exposto, relativamente à competência 3/01, o prazo decadencial visto na
regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada em 1o/1/2002
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Por
conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores, a razão está com a Recorrente, pois
a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em 5/9/2007, posteriormente à expiração do
período decadencial, o qual já tinha se operado em 1/1/2007 (processo digital, fls. 3).
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O fato constitutivo descrito pela autoridade fiscal, motivador da infração, questão
fundamental do processo, deixar a empresa de prestar informações corretamente por
intermédio de GFIP, não foi impugnado pela defendente. Presumem-se verdadeiras,
portanto, as matérias não contestadas, restando apenas as provas trazidas aos autos pela
auditoria fiscal.
Trata o presente de autuação por ter a empresa infringido o disposto no artigo 32, inciso
IV e § 3o, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528/97, uma vez que,
segundo o Relatório Fiscal da Infração não foi informado nas GFIP os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais - advogados (competências 01/1999 a 03/2001)
e por ter informado incorretamente a alíquota RAT (competências 04/2006 a 12/2006),
tudo conforme demonstrado nas planilhas anexas (fls. 15/18).
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 32, IV , é clara quanto à obrigação acessória da empresa
com relação às informações prestadas em GFIP e o Decreto n° 3.048/99, complementa
delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo legal:
Art. 32(...) Lei 8.212/91
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Art. 225. A empresa é também obrigada a: Decreto 3.048/99 (...)
(...)
IV- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto; (g.n.)
Considerando as alegações apresentadas pelo impugnante e para aclarar a questão em
torno da aplicação da multa, vejamos o que segue abaixo.
O art. 32, da Lei n° 8.212/91, em seu § 5o, determina que a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores sujeita o infrator à pena de 100% das
contribuições devidas não declaradas, limitada aos valores previstos no § 4°, do
referido artigo:
Art. 32. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo: (Incluído pela Lei n" 9.528. de 10/12/97)(g.n.)

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior, (incluído pela Lei n" 9.528. de
10/12/97)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005, trouxe em seu art. 649, §
2° como deve ser calculado o multiplicador sobre o valor mínimo em função do número
de segurados da empresa:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212. de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n°8.213. de
1991 e da Lei n" 10.666. de 2003. fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada
da seguinte forma:
(...)
V
- equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em
função do número de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP,
conforme previsto no inciso I do art. 284 do RPS, observado o disposto nos § §
I o e 2odeste artigo;
VI
- cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias
devidas e não declaradas, conforme disposto no inciso II do art. 284 do
RPS, limitada aos valores previstos no inciso I do art. 284 do RPS, por
competência, em face da apresentação de GFIP ou GRFP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores, seja em relação às
bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor
das contribuições, seja em relação ao valor que seria devido se não
houvesse isenção ou substituição, observado o disposto nos § § 2" e 3°
deste artigo;
(...)
§ 2 ° Para definição do multiplicador a que se refere o inciso V e apuração do
limite previsto nos incisos VI e VII, todos do caput, serão considerados, por
competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos os
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (g.n.)
Do exposto, não merece prosperar a argumentação da impugnante de que o
multiplicador deveria incidir somente sobre o número de funcionários que a empresa
deixou de prestar as informações em GFIP, uma vez que o art. 649, § 2o da IN 3/2005
dispôs que o multiplicador para apuração do limite da multa é calculado levando-se em
consideração todos os segurados a serviço da empresa, sendo esta corretamente aplicada
pelo fisco previdenciário, em cem por cento do valor não declarado, de acordo com o
contido no art. 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, respeitado o limite do art. 32, § 4o, da
mesma lei.
Portanto, o valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 32, § 5o
da Lei n° 8.212/91, com os acréscimos da Lei n° 9.528/97; art. 284, inciso II, do RPS;
com a redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003 e art. 373, este também do RPS.
Quanto à alegação de que a multa aplicada extrapola o limite da proporcionalidade e
possui caráter confiscatório, cabe frisar que a multa consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida, no caso, descumprimento de obrigação
acessória. Desta forma, não está amparada pelo inciso IV do art. 150 da CF/88 que, ao
tratar das limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização de tributo com efeito de
confisco, nem pelo §1° do art. 145 da CF que trata de imposto. Cumpre referir, neste
ponto, o valioso magistério expendido por Hugo de Brito Machado:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

"Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos
bens da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado,
de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. Por isto mesmo pode ser confiscatória. " (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 26a edição, São Paulo: Malheiros, 2005, págs.
60 e 61).
Ademais, há de se esclarecer de que não cabe à autoridade julgadora administrativa a
apreciação e decisão de questões referentes à constitucionalidade de atos legais, visto
que a Constituição Federal, por meio dos artigos 97 e 102, confere tal competência
exclusivamente ao Poder Judiciário. Aos julgadores desta instância do contencioso
administrativo, composta exclusivamente por Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, cabe, por dever de ofício, observar o estrito cumprimento das leis, bem como dos
atos normativos expedidos pela Receita Federal do Brasil.
Verifica-se, em conseqüência, não haver confisco e a penalidade aplicada, como dito
anteriormente, está em perfeita consonância com a legislação previdenciária.
[...]
Quanto ao artigo 112 do CTN, sua aplicação só tem lugar no caso de dúvida, o que não
se aplica aos autos. No caso presente, não há dúvidas ou incertezas quanto à gradação
da multa aplicada, vez que a auditoria fiscal corretamente a aplicou de acordo com o
que dispõe a legislação supra citada.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
Diante de todo o exposto, o presente Auto de Infração foi lavrado na estrita observância
das determinações legais e normativas vigentes, estando devidamente instruído e
revestido das formalidades legais, consoante o que prescreve o art. 33 da Lei n°
8.212/91 e art. 293 do RPS.
Retroatividade benigna
Inicialmente, é de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que
o instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

Com efeito, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
apenas das multas e dos juros moratórios decorrentes do recolhimento intempestivo das
contribuições devidas. De outro, as penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram
substituídas pelas multas previstas no incluído art. 32-A. E, por fim, as multas capituladas no
reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar àquela disposta no acrescentado art. 35-A.
Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Por oportuno, o contexto fático amolda-se às penalidades associadas
correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante
lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação
tributária. Logo, aplicável o disposto no Enunciado no 119 das súmulas do CARF, nestes termos:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Ademais, trata-se de entendimento já pacificado tanto na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mediante a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, consoante se vê nos excertos abaixo
transcritos:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
A propósito, o crédito tributário decorrente da autuação correspondente à
obrigação principal referente às competências remanescentes (Debecad 37.013.548-2 – 4/06 a
12/06) já está definitivamente constituído, consoante Acordão de Recurso Voluntário, o qual a
Recorrente não embargou nem contra ele interpôs Recurso Especial (Processo digital no
14479.000270/2007-93, fls. 278 a 287).

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000269/2007-69

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para extinguir o
crédito tributário atinente às competências 1/99 a 3/01, eis que atingidos pela decadência, bem
como determinar a aplicação da retroatividade benigna disposta no Enunciado no 119 de súmula
do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital